Tribunal: TJES
Processo: 5019405-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019405-27.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SUELY REGINA SOARES SANTOS PALHANO e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO:
5019405-27.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SUELY REGINA SOARES SANTOS PALHANO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO CONSUMIDOR. DÉBITO JÁ QUITADO. MANUTENÇÃO DO PROTESTO POR 5 MESES MESMO APÓS COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
SUELY REGINA SOARES SANTOS PALHANO
e
SUELY REGINA SOARES SANTOS PALHANO
em face da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual relatam que em 23/03/2023 foram surpreendidas com a falta de energia em seu estabelecimento comercial, ocasião em que tomaram conhecimento de que a fatura do mês de janeiro de 2023 estava em aberto. Então, foi solicitada uma 2ª via da fatura e, no mesmo dia, foi paga. Ocorre que, em 30/03/2023, mesmo após o pagamento, receberam uma notificação do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, na qual consta um PROTESTO, com a EDP - ESCELSA ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA como Cedente, no valor de R$ 487,49 (quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 30/03/2023. Em razão disso, pleiteiam a suspensão do protesto e uma indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8044472), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID n. 27882923 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para CONDENAR a Requerida a pagar as Requerentes o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data.

Por consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A concessionária EDP interpôs Recurso Inominado (ID. 8044481). Em suas razões, alega que não houve falha na prestação de serviços, pois apenas exerceu o seu direito diante da intempestividade do adimplemento do débito, de forma que defende a inexistência de dano moral e subsidiariamente a sua redução.

Em suas contrarrazões (ID. 6634781), o autor pleiteou pela manutenção da sentença ora prolatada.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Não foram suscitadas questões preliminares, permitindo o imediato enfrentamento do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A par disso, vale destacar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar a inadimplência que justificasse o protesto.

Contudo,
in casu
, a própria ré confessa que o débito que gerou o protesto estava quitado. Aduz que a fatura foi paga em 23.03.2023, mas antes de ser processado o pagamento, o título foi levado à protesto, em 24.03.2023 às 9h.

Embora a comprovação do alegado tenha sido feita apenas por telas sistêmicas (o que torna questionável a prova), penso que até seja possível que isso tenha ocorrido, no entanto, verificada a compensação do pagamento do débito que estava em aberto, era dever do credor promover a baixa imediata do protesto.

Ocorre que não foi adotada essa conduta diligente pela parte requerida/recorrente, sendo certo que, dias depois, as consumidoras foram notificadas acerca do protesto da dívida já paga (ID 8044446) - aí reside a ilicitude da conduta da recorrente.

Ainda pior: da análise dos autos, verifico que o protesto foi mantido até julho/2023, quase 5 meses após o pagamento, mesmo após o ajuizamento da ação - quando a recorrente ficou ciente, sem dúvidas, da falha da prestação de serviço.

Vejo que somente houve suspensão do protesto após ser dada decisão judicial nesse sentido (ID 8044457).

Dessa forma, o que se observa é que a parte autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito já quitado, cuja regularidade não foi devidamente comprovada pelo requerido. Ao contrário, ela própria confessa o protesto e não traz prova de conduta diligente de baixa, mesmo após o pagamento da dívida.

Evidente, pois, a falha da prestação do serviço e, consequentemente, a configuração do dano moral.

Inclusive, sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

No tocante a indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ressalto que são duas vítimas do dano moral (litisconsórcio ativo) e que o protesto perdurou por quase 5 meses, apenas sendo suspenso por decisão judicial, demonstrando descaso da recorrente em corrigir a ilicitude de sua conduta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)